Tribunal: TJDFT
Processo: 0024231-12.2016.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. AGEFIS. PODER DE POLÍCIA. PARCELAMENTO IRREGULAR. ÁREA INSERIDA EM ZONA RURAL DE USO CONTROLADO. AUSÊNCIA DE LICENÇA PARA CONSTRUIR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. NÃO CONFIGURADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
1 - O artigo 1.022 do Código de Processo Civil estabelece as hipóteses em que os embargos declaratórios são permitidos, quais sejam, quando houver obscuridade, contradição e omissão.
2 - Não obstante as diversas alegações dos embargantes, não há que se falar em omissão no acórdão, já que a decisão colegiada se mostra suficientemente fundamentada e cristalina, no sentido de que o imóvel objeto de discussão nesses autos se situa em ocupação irregular, além de estar localizado em área de grande sensibilidade ambiental, resultando, consequentemente, na impossibilidade de qualquer designação da área para fins de moradia ou residências.
3 - Diante desse cenário, tem-se que esta c. Terceira Turma Cível se posicionou firmemente no sentido de que a atuação da AGEFIS se mostrou lícita, visto que os embargantes não possuíam licença para edificar na área objeto de discussão nos autos. Com efeito, os autos demonstram que não existe qualquer ilegalidade ou irregularidade - inclusive no que tange aos princípios que regem a Administração Pública - no ato administrativo impugnado pelos embargantes.
4 - A oposição dos presentes embargos mostra o inconformismo dos embargantes com o julgado que não lhes foi favorável, isso porque ao se confrontar os pontos discutidos no v. acórdão com as razões que fundamentam os presentes embargos de declaração, verifica-se tão somente a ânsia dos embargantes de que seu direito material seja revisitado, o que não é possível de ser realizar nas vias estreitas desse recurso.
5 – Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.